Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727697-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIANO SERAFIM DOS REIS AGRAVADO: MAPFRE VIDA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCIANO SERAFIM DOS REIS contra r. decisão de ID 28580783, proferida em ação de cobrança proposta contra MAPFRE VIDA S.A., que determinou emenda à petição inicial para comprovação do motivo da recusa da seguradora em efetuar o pagamento da indenização supostamente devida. Afirma, em suma, que o requerimento administrativo foi formulado por telefone e que não foi anotado o número de protocolo; que ausência de anotação de dados decorreu de seu desconhecimento; que não há necessidade de prévio pedido administrativo para buscar a tutela jurisdicional. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o afastamento da obrigação de comprovar a recusa administrativa de pagamento. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o breve Relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar Agravo de Instrumento, há de revestir-se de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial. Na hipótese sob exame, se resumiu o juízo a determinar que o agravante esclarecesse como ocorreu a recusa administrativa de pagamento da indenização, sem deliberar sobre a questão. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (art. 203, §§ 2o e 3o, do CPC). De fato, “o gravame à parte surgirá se, não cumprida a ordem, a petição inicial for indeferida” (Acórdão n.826785, 20140020243320AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível). Do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora